Tribunal: TJDFT
Processo: 0714014-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714014-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO GUERRERO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0715770-22.2020.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou as preliminares de chamamento ao processo e de competência da Justiça Federal, e determinou ao requerido, ora apelante, a apresentação dos documentos necessários à realização de perícia, sob pena de multa de R$1.000,00, (mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da aplicação do art. 400 do CPC. Em suas razões recursais (ID 25547506), o agravante sustenta ter costado do título executivo a condenação solidária dos réus (Banco do Brasil, Banco Central e União) a condenação ao pagamento das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). Verbera ser cabível, na hipótese de o credor eleger apenas um dos devedores solidários para a execução, o chamamento ao processo dos demais coobrigados, com fulcro nos arts. 130, III, e 132 do CPC. Ressalta que, embora o chamamento ao processo seja medida típica da fase de conhecimento, é viável a sua aplicação na fase de liquidação, diante da introdução do processo sincrético e das peculiaridades das ações coletivas, uma vez que a apuração do quantum debeatur foi postergada para esse momento processual, não acarretando alteração da pertinência subjetiva do título na fase incidental. Nessa medida, argumenta ser impositivo o chamamento da União e do BACEN ao processo e, posteriormente, verificada e fixada a competência do Juízo. Salienta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais. Aponta a presença da probabilidade do direito vindicado pela violação aos arts. 130 e seguintes do CPC. O periculun in mora, por sua vez, estaria evidenciado na possibilidade de continuidade do processo, com movimentação da máquina judiciária e risco de natureza patrimonial exclusivamente em desfavor do agravante. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, postergando os efeitos da decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de determinar a citação da União e do BACEN para formação do litisconsórcio passivo. Preparo recolhido (IDs 25547503 e 25547502). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale destacar, também, o posicionamento adotado pelo c. STJ sobre o tema, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) Nessa medida, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado pela parte. No atinente ao requisito do periculum in mora, em que pese o argumento do agravante sobre o risco de natureza patrimonial exclusivamente em seu desfavor, não se justifica o deferimento do efeito suspensivo, haja vista que, no caso de arcar com o pagamento integral do débito, em virtude da solidariedade da obrigação se sub-rogará nos direitos do credor em relação aos demais devedores, podendo mitigar proporcionalmente suas perdas. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora